Tribunal: TJES
Processo: 0001380-71.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001380-71.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUELSON ROCHA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §1º E §2º, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA E PELO PRIVILÉGIO. CRITÉRIO DO JUIZ. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JESUELSON ROCHA BARROS contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, §1º e 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material, fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. O crime de homicídio teve motivação fútil (ciúmes), resultou em perigo comum e dificultou a defesa da vítima. A vítima foi atingida na perna direita, mas o crime não se consumou por ter sido socorrida. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base em ambos os delitos, a aplicação das causas de diminuição da tentativa e do privilégio no patamar máximo, e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

II. Questões em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se é cabível o redimensionamento das penas-bases fixadas pelo magistrado a quo para os delitos de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. (ii) Determinar a fração de diminuição a ser aplicada pela tentativa (art. 14, II, do CP) e pelo privilégio (art. 121, §1º, do CP), em face do pedido defensivo de aplicação do patamar máximo; (iii) Analisar o pedido de afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a" (motivo torpe/fútil), do CP.

III. Razões de Decidir

3. Manutenção da Pena-Base: O magistrado possui discricionariedade para estabelecer a pena, desde que o faça de forma fundamentada, razoável e proporcional, não estando limitado a fórmulas matemáticas pré-fixadas. No caso, a pena-base do homicídio foi negativamente valorada devido à culpabilidade (premeditação), à conduta social (pessoa violenta e temida), às circunstâncias (crime em plena luz do dia e na presença de terceiros inocentes, como uma criança de 3 anos e um idoso de 99 anos), e às consequências (atrofia do nervo da perna da vítima, traumas psicológicos do filho e abalo da sogra). A pena-base do porte de arma também foi negativamente valorada pela conduta social e circunstâncias do delito. O aumento da pena-base demonstrou-se idôneo e satisfatoriamente fundamentado, sendo incabível a redução.

4. Frações de Diminuição: A fração de diminuição aplicada para o privilégio (art. 121, §1º, do CP) foi de 1/6, justificada pela linha tênue entre a minorante e o motivo torpe. A diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) foi de 1/3, em razão do iter criminis percorrido, com disparos efetuados e a vítima atingida. A definição das frações de diminuição cabe ao juiz dentro de sua discricionariedade, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, com a devida fundamentação.

5. Agravante do Perigo Comum: A agravante do perigo comum (art. 61, II, 'c', do CP, ou equivalente ao §2º, III, do art. 121, conforme a denúncia/sentença) foi expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese: A dosimetria da pena, com a fixação das penas-bases e a escolha das frações de diminuição pela tentativa e pelo privilégio, insere-se na esfera de discricionariedade fundamentada do magistrado, sendo legítima a manutenção da reprimenda quando demonstradas a idoneidade da fundamentação e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que sem a adoção de critérios matemáticos rígidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001380-71.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUELSON ROCHA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §1º E §2º, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA E PELO PRIVILÉGIO. CRITÉRIO DO JUIZ. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JESUELSON ROCHA BARROS contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, §1º e 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material, fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. O crime de homicídio teve motivação fútil (ciúmes), resultou em perigo comum e dificultou a defesa da vítima. A vítima foi atingida na perna direita, mas o crime não se consumou por ter sido socorrida. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base em ambos os delitos, a aplicação das causas de diminuição da tentativa e do privilégio no patamar máximo, e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

II. Questões em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se é cabível o redimensionamento das penas-bases fixadas pelo magistrado a quo para os delitos de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. (ii) Determinar a fração de diminuição a ser aplicada pela tentativa (art. 14, II, do CP) e pelo privilégio (art. 121, §1º, do CP), em face do pedido defensivo de aplicação do patamar máximo; (iii) Analisar o pedido de afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a" (motivo torpe/fútil), do CP.

III. Razões de Decidir

3. Manutenção da Pena-Base: O magistrado possui discricionariedade para estabelecer a pena, desde que o faça de forma fundamentada, razoável e proporcional, não estando limitado a fórmulas matemáticas pré-fixadas. No caso, a pena-base do homicídio foi negativamente valorada devido à culpabilidade (premeditação), à conduta social (pessoa violenta e temida), às circunstâncias (crime em plena luz do dia e na presença de terceiros inocentes, como uma criança de 3 anos e um idoso de 99 anos), e às consequências (atrofia do nervo da perna da vítima, traumas psicológicos do filho e abalo da sogra). A pena-base do porte de arma também foi negativamente valorada pela conduta social e circunstâncias do delito. O aumento da pena-base demonstrou-se idôneo e satisfatoriamente fundamentado, sendo incabível a redução.

4. Frações de Diminuição: A fração de diminuição aplicada para o privilégio (art. 121, §1º, do CP) foi de 1/6, justificada pela linha tênue entre a minorante e o motivo torpe. A diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) foi de 1/3, em razão do iter criminis percorrido, com disparos efetuados e a vítima atingida. A definição das frações de diminuição cabe ao juiz dentro de sua discricionariedade, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, com a devida fundamentação.

5. Agravante do Perigo Comum: A agravante do perigo comum (art. 61, II, 'c', do CP, ou equivalente ao §2º, III, do art. 121, conforme a denúncia/sentença) foi expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese: A dosimetria da pena, com a fixação das penas-bases e a escolha das frações de diminuição pela tentativa e pelo privilégio, insere-se na esfera de discricionariedade fundamentada do magistrado, sendo legítima a manutenção da reprimenda quando demonstradas a idoneidade da fundamentação e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que sem a adoção de critérios matemáticos rígidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JESUELSON ROCHA BARROS
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §1º e 2º, III e IV, c/c artigo 14, II, do CP e no artigo 14 da Lei 10.826/2003, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base em ambos os delitos; aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de 2/3; aplica
çã
o da causa de diminui
çã
o em rela
çã
o ao privil
é
gio no patamar m
á
ximo; afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, al
í
nea "a", do CP.

Contrarrazões (id. 17011690) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17454538) por intermédio do procurador Sócrates de Souza pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001380-71.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUELSON ROCHA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

[...]

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 15h57min, na Avenida Gilson Aguiar Batista, Quadra 71, n° 03, bairro São José, Linhares/ES, o denunciado JESUELSON ROCHA BARROS, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), tentou ceifar a vida da vitima Juliano Martins dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vitima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta dos autos que a vítima encontrava-se em frente à sua residência retirando britas da calçada, enquanto seus familiares se encontravam na varanda, ocasião em que o denunciado se aproximou em uma motocicleta e, de posse de uma arma de fogo, passou a efetuar disparos em sua direção para matá-lo.

Apurou-se, ainda, que a vítima foi atingida em sua perna direita, motivo pelo qual correu em direção à varanda da sua residência, no entanto, foi perseguido pelo denunciado, porém, ao visualizar pessoas no local evadiu-se.

A motivação do crime foi fútil, desproporcional, eis que motivado por uma discussão banal entre o denunciado e a vítima relacionada a ciúmes.

O crime resultou perigo comum, eis que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em frente à residência da vítima, podendo atingir pessoas inocentes que ali se encontravam.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta encontrava-se distraída e desarmada em frente da sua residência, momento em que o denunciado se aproximou e, sem nada dizer, passou a efetuar disparos para matá-lo, surpreendendo-o.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §1º e 2º, III e IV, c/c artigo 14, II, do CP e no artigo 14 da Lei 10.826/2003, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base em ambos os delitos; aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de
2/3
; aplica
çã
o da causa de diminui
çã
o em rela
çã
o ao privil
é
gio no patamar m
á
ximo; afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a", do CP.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado (fls. 06/08)
Laudo de exame de lesões corporais (fl. 41) e demais provas dos autos
, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da sentença de pronúncia (fl. 184):

[...] Com efeito, a vítima JULIANO MARTINS DOS SANTOS, ouvida em sede policial (fls. 09/10), informou que, no dia dos fatos, estava em frente a sua residência, próximo aos familiares, quando o acusado JESUELSON ROCHA BARROS se aproximou e efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a sua pessoa, dos quais um atingiu sua perna, tendo esclarecido, ainda, que o acusado agiu por ciúmes.

Além disso, ainda durante as investigações, a vítima JULIANO MARTINS DOS SANTOS reconheceu o réu JESUELSON ROCHA BARROS como sendo o autor, conforme Auto de Reconhecimento de fl. 13.

Embora a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida em Juízo (Termo de Audiência à fl. 182), a testemunha JAQUELINE NUNES DOS SANTOS, ouvida às fls. 16/17, informou que o réu JESUELSON ROCHA BARROS chegou de motocicleta, sem capacete e efetuou 04 (quatro) disparos na direção da vítima, tendo reconhecido o acusado como sendo o autor (Auto de Reconhecimento à fl. 17).

Ao ser ouvida em Juízo (mídia à fl. 93), a testemunha JAQUELINE NUNES DOS SANTOS confirmou que o acusado JESUELSON ROCHA BARROS foi o autor dos disparos [...]

Também a testemunha MARIA NELMA NUNES DOS SANTOS, em Juízo (mídia à fl. 93), informou que a vítima falava que o autor dos disparos havia sido "JESUELSON", que sua filha JAQUELINE somente não foi atingida porque se abaixou e que ouviu comentário que JULIANO teve "caso" com a esposa de JESUELSON. [...]

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redimensionamento da pena-base em ambos os delitos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, inicialmente, é importante ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, no delito de homicídio, o magistrado
a quo
valorou de forma negativa ao réu a circunstância judicial da culpabilidade diante da premeditação, tendo o apelante já chegado ao local do fato com a arma em mãos.

A conduta social também foi negativa diante de diversos depoimentos testemunhais que apontam para a figura do acusado como uma pessoa violenta e temida. Além disso, as circunstâncias do delito se mostram exacerbadas tendo em vista ter o crime ocorrido em plena luz do dia, bem como na presença de diversos terceiros inocentes, como o filho de apenas 03 (três) anos da vítima e um senhor de 99 (noventa e nove) anos de idade.

Não obstante, as consequências extrapenais foram graves eis que o ofendido tem até os dias atuais o nervo da perna atrofiado, apresentando dificuldades para trabalhar, seu filho possui traumas psicológicos se assustando com barulhos e sua sogra ficou tão abalada que não sai mais de casa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, as quais foram compensadas. Sendo, também, aplicada a agravante do perigo comum, eis que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Já na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição do
parágrafo primeiro do artigo 121 do Código Penal
na fração de
1/6
, tendo em vista a linha t
ê
nue entre a minorante e o motivo torpe. Ademais, foi aplicada a
tentativa
na fração de 1/3 diante do
iter criminis
percorrido, tendo os disparos sido efetuados e a vítima atingida.

Quanto ao crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, a conduta social do réu foi valorada negativamente pelos motivos acima expostos, bem como as circunstâncias do delito diante de ter ocorrido na claridade e na presença de terceiros.

A atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência, além de ter sido aplicado o
motivo torpe
, que foi expressamente reconhecido pelos jurados, visto que o réu detinha a arma para intimidar a população local. Não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena.

Vale ressaltar que, assim como dito anteriormente, a discricionariedade do magistrado permite que este fixe uma pena sem seguir parâmetros matemáticos, estabelecendo o
quantum
que julgar ser necessário e eficaz, desde que devidamente fundamentado, assim como realizado no caso em apreço. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, § 9º, E 147, NA FORMA DO ARTIGO 69 E, AINDA, DO ARTIGO 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES – INCABÍVEL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador. 5. Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, analisando as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. No caso em tela, a majoração das penas basilares não se mostra desproporcional, além do que, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 22/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0002217-66.2020.8.08.0050; Relator: EDER PONTES DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CRIMINAL; Assunto: Leve).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.